Tribunal: TJBA
Processo: 8033575-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033575-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): AMANDA MONTENEGRO LEMOS DE ARRUDA ALENCAR, BRUNO LOBO E SANT ANA, JESSICA ANDRADE MODESTO, IANA PRISCILLA DE OLIVEIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTA PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA FALHA NA GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. ACESSO A EXTRATOS E MICROFILMAGENS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. ART. 6º, III, VIII, E 47 DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão com base na data do saque integral da conta, ocorrido em 2013, e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de recomposição de valores em conta do PASEP deve ser a data do saque integral ou o momento em que o titular da conta obtém ciência inequívoca dos desfalques mediante acesso a documentos bancários detalhados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tem como termo inicial o momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques nela realizados. 4. A aplicação da teoria da actio nata exige que o prazo prescricional apenas se inicie quando o titular do direito violado tem conhecimento dos fatos que ensejam a lesão e de sua extensão, nos termos do art. 189 do Código Civil. 5. A simples realização do saque do saldo do PASEP não equivale à ciência da lesão, pois não revela, de forma suficiente, a existência ou extensão de eventual má gestão da conta, especialmente em razão da complexidade e da assimetria informacional típica das relações bancárias. 6. A relação jurídica entre o titular da conta e o Banco do Brasil configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação adequada e clara (art. 6º, III). 7. Comprovado que o titular apenas teve ciência dos lançamentos indevidos após o recebimento dos extratos detalhados e microfilmagens em 2024, mostra-se tempestivo o ajuizamento da ação em 2025. 8. A adoção do entendimento diverso implicaria violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, transferindo ao consumidor o ônus de apurar a lesão sem acesso aos documentos indispensáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação visando à recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP tem início no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso aos extratos bancários e microfilmagens. 2. A simples realização do saque do saldo da conta do PASEP não é suficiente para caracterizar a ciência da lesão e, portanto, não configura o termo inicial do prazo prescricional. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o titular da conta do PASEP e o Banco do Brasil, sendo vedada a transferência ao consumidor do ônus de comprovar desfalques sem o fornecimento prévio de informações claras e completas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8033575-68.2025.8.05.0001, em que figura como apelante CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.